Tribunal: STF
Processo: AI 804332
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO DECIDIU A QUESTÃO COM BASE EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÂO. OFENSA REFLEXA.INOVAÇÃO NOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO APELO EXTREMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação ordinária. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 




II - A alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. 




III - É pacífico o posicionamento desta Corte no sentido de que não se pode inovar nos argumentos trazidos no apelo extremo, sob pena de não conhecimento da matéria inovada. Precedentes. 




IV- Agravo regimental improvido.